Tribunal: TJBA
Processo: 0000190-75.2014.8.05.0092
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000190-75.2014.8.05.0092

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBICUI e outros (3)

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: EDILEDA SANTOS ROCHA e outros (3)

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS. SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO E 13º SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO. ART. 373, INCISO II, DO CPC. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 1.500,00 PARA CADA AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DEFINIÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC/2015. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. Correta a decisão que indeferiu o pedido de reunião dos processos, tendo em vista que as próprias partes deliberaram em ajuizar as demandas separadamente e as causas poderiam ser sentenciadas no próprio ato, sem causar prejuízos aos autores ou ao réu, conforme previsto no artigo 46, parágrafo único, do CPC/1973. Em ações de cobrança de verbas salariais, o ônus da prova do pagamento recai sobre o ente público, por se tratar de fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. A ausência de inscrição de despesas em restos a pagar não constitui prova do pagamento, mas possível irregularidade administrativa. A falta de pagamento de verbas de natureza alimentar, especialmente em período festivo, como no caso do 13º salário, configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a demonstração concreta do prejuízo sofrido, pois presumível diante da privação de recursos essenciais à subsistência do servidor e sua família. O valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para cada autora se mostra razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido, em consonância com os precedentes jurisprudenciais em casos análogos. Os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, e sua definição, em causas em que a Fazenda Pública for parte, deve ocorrer somente quando da liquidação do julgado, de acordo com a redação do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015.
Reforma, ex officio, quanto aos honorários advocatícios.
Apelo improvido. Apelação adesiva parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0000190-75.2014.8.05.0092
,
em que figuram, como Apelante, o MUNICÍPIO DE IBICUÍ e, como Apeladas/Recorrente Adesivo, EDILEDA SANTOS ROCHA, EDNA SILVA ARANHA e ANA MABEL SILVA DAMACENA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer de ambos os recursos,
negar provimento à Apelação interposta pelo Município de Ibicuí e dar parcial provimento ao Recurso Adesivo apresentado pela parte autora
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA